Tribunal: TJES
Processo: 5010171-02.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010171-02.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DENEGATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMANDO MANDAMENTAL OU CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cumprimento de sentença ajuizado por Litucera Limpeza e Engenharia Ltda. contra o Município de Linhares, buscando executar o acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 0003605-64.2020.8.08.0030, que denegou a segurança antes concedida à empresa EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda., para compelir o ente público a anular os atos de habilitação da EPPO, invalidar o contrato firmado e proceder à contratação da segunda colocada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão que denega a segurança constitui título executivo judicial apto a embasar cumprimento de sentença;
(ii) estabelecer se a decisão denegatória implica, por si só, obrigação de anular o contrato administrativo e contratar a segunda colocada no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão denegatória em mandado de segurança possui natureza meramente declaratória negativa, limitando-se a reconhecer a legalidade do ato administrativo impugnado, sem impor obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia ao Município.

O artigo 515 do CPC exige, de forma taxativa, que o título executivo contenha comando expresso que reconheça obrigação exigível, o que não se verifica no acórdão que apenas reforma sentença concessiva de segurança.

A execução pressupõe título judicial revestido de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 783), inexistentes quando o provimento jurisdicional é desprovido de conteúdo mandamental ou condenatório.

A interpretação extensiva de decisão denegatória, no sentido de extrair obrigação de contratar a segunda colocada, viola a lógica do processo executivo e extrapola os limites do dispositivo, impondo efeitos não declarados pelo órgão julgador.

A jurisprudência do STJ, em regime repetitivo (REsp 1.324.152/SP – Tema 889), condiciona a exequibilidade de qualquer sentença à existência de comando expresso que imponha obrigação, o que reafirma a impossibilidade de execução no presente caso.

A anulação de contrato administrativo e eventual contratação da segunda colocada dependem de procedimento próprio, com respeito ao contraditório e à autotutela administrativa, não podendo ser impostas em fase executiva sem título judicial específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que denega mandado de segurança, por possuir natureza declaratória negativa, não constitui título executivo judicial por ausência de comando expresso de obrigação.

A mera denegação da segurança não implica nulidade automática de contrato administrativo firmado com particular nem gera dever de contratar a empresa classificada em segundo lugar no certame.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, I; 485, IV; 515; 783; 924, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.324.152/SP (Tema 889), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 04.05.2016, DJe 15.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010171-02.2024.8.08.0030

APELANTE: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Litucera Limpeza e Engenharia Ltda em desfavor do Município de Linhares, requerendo “
a intimação da Municipalidade para que acate imediatamente a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo [no âmbito do Mandado de Segurança nº 0003605-64.2020.8.08.0030], a qual cassou a segurança outrora concedida à empresa EPPO Saneamento Ambiental e Obras LTDA, anulando os atos de sua habilitação e, consequentemente, anulando o contrato firmado com o Município de Linhares, determinando a chamada da segunda colocada [ora requerente] para celebração de novo contrato, sob pena de cometimento de crime de responsabilidade e desobediência
”.

Para uma melhor compreensão da controvérsia, procedo a uma breve digressão dos fatos.

A pretensão executiva da ora Apelante tem origem na Concorrência Pública nº 012/2019, deflagrada pelo Município de Linhares para a contratação de serviços de limpeza pública urbana.

Na fase de habilitação, a empresa EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda foi inabilitada pela Comissão Permanente de Licitação por deixar de apresentar documentos essenciais de qualificação econômico-financeira, conforme expressamente exigido pelo edital.

Inconformada com o ato administrativo que a inabilitou, a EPPO impetrou Mandado de Segurança (Processo nº 0003605-64.2020.8.08.0030), obtendo inicialmente uma decisão liminar que suspendeu o ato de inabilitação, permitindo-lhe prosseguir no certame e, posteriormente, sagrar-se vencedora e assinar o contrato administrativo em questão.

A referida medida liminar foi confirmada por sentença de primeiro grau, garantindo a manutenção do contrato por um período considerável.
Ocorre que a empresa Litucera Limpeza e Engenharia Ltda, segunda colocada no certame, insurgiu-se contra a sentença concessiva da segurança por meio de recurso de Apelação, cujo julgamento nesta Egrégia Corte de Justiça Estadual foi provido por maioria de votos, reformando a sentença para denegar a segurança pleiteada pela EPPO.

O acórdão assentou que a inabilitação original promovida pela Comissão de Licitação estava correta e em estrita consonância com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, vez que a exigência editalícia (Demonstração de Resultado Abrangente – DRA; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; e Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC) não configurava ilegalidade manifesta que frustrasse o caráter competitivo do certame.

Com o trânsito em julgado do referido acórdão em 19/04/2024, a Litucera, ora Apelante, passou a sustentar a nulidade de pleno direito do contrato administrativo firmado pelo ente público com a empresa EPPO, alegando que o único lastro jurídico que mantinha sua contratação havia sido extinto pela decisão judicial transitada em julgado.

Ajuizou, então, o presente Cumprimento de Sentença, requerendo a intimação do Município de Linhares para acatar imediatamente a decisão, anulando os atos de habilitação da EPPO e o respectivo contrato administrativo, e chamando a Litucera para a celebração de novo contrato.

O Município de Linhares, por sua vez, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, aduzindo a manifesta ausência de título executivo judicial, na medida em que o acórdão apenas denegou a segurança, não impondo qualquer obrigação de fazer ao ente público.

O Juízo
a quo
sentenciou o feito, indeferindo a petição inicial e extinguindo o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a decisão denegatória da segurança não estabeleceu obrigação alguma de fazer, não fazer ou entregar coisa, conforme exige o rol taxativo do artigo 515 do Código de Processo Civil.
A Apelante, em suas razões recursais, insiste na necessidade de reforma da sentença, alegando que a decisão transitada em julgado implica logicamente a nulidade do contrato firmado pelo Município com a EPPO e a obrigação de dar prosseguimento ao certame com a segunda colocada (ora recorrente).

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na natureza e no alcance da decisão judicial que a Apelante pretende executar.

O acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 0003605-64.2020.8.08.0030 foi taxativo ao dar provimento ao recurso da ora Apelante para denegar a segurança anteriormente concedida à empresa EPPO.

Importa frisar que a denegação de segurança é uma manifestação jurisdicional de cunho declaratório e, neste caso específico, negativo, que apenas ratificou a legalidade do ato administrativo de inabilitação da EPPO, sem, contudo, impor qualquer obrigação específica e expressa de fazer, não fazer ou entregar coisa ao Município de Linhares.

O artigo 515 do Código de Processo Civil estabelece, de forma exaustiva, quais são os títulos executivos judiciais, sendo o primeiro deles “
as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa
”. Assim, a legislação processual é clara ao exigir que o título executivo seja dotado dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, conforme preconiza também o artigo 783 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o acórdão denegatório de segurança não contém um dispositivo condenatório ou mandamental expresso. Não se vislumbra, na literalidade ou na lógica imediata do julgado, um comando que determine a contratação subsequente da Litucera, ora Apelante. A interpretação extensiva pretendida pela recorrente, no sentido de que a denegação da segurança implica automaticamente a nulidade do contrato e, por via de consequência, a obrigação de contratar o segundo colocado, carece de amparo na disciplina legal do cumprimento de sentença.

O mero reconhecimento da ilegalidade de um ato administrativo que serviu de pressuposto para um contrato posterior, em sede de ação mandamental, não confere à parte vencida no processo licitatório um título executivo judicial para compelir a Administração Pública a praticar atos ulteriores de natureza complexa, como a formalização de um novo ajuste.

Tais pretensões, que dependem de uma profunda análise de mérito administrativo e de direitos de terceiros, são típicas de uma ação de conhecimento, e não de uma simples fase satisfativa baseada em um título executivo inexistente.

Esta leitura restritiva do que se considera título executivo judicial encontra-se solidamente respaldada pela jurisprudência das Cortes Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.324.152/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 889 –, consolidou tese cristalina a respeito da necessidade do comando expresso: “
A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos”
(REsp n. 1.324.152/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 4/5/2016, DJe de 15/6/2016).

Conforme a tese vinculante, para que o provimento judicial sirva como título executivo, é imperativo que dele resulte uma obrigação concreta, o que, indubitavelmente, não ocorreu com o acórdão que simplesmente denegou a segurança pleiteada pela contratada EPPO.

Frise-se: a decisão limitou-se a revogar os efeitos da sentença anterior que havia mantido a EPPO habilitada; entretanto, a constituição de uma nova obrigação, como assinar um contrato administrativo com a segunda colocada, não foi objeto do dispositivo e exorbita o simples cumprimento da decisão proferida naquele
mandamus.

Assim, a inexistência de comando mandamental expresso implica a completa inaptidão do acórdão proferido nos autos do Processo nº 0003605-64.2020.8.08.0030 para funcionar como título executivo judicial.

Nestes termos, a r. sentença, ao concluir pela carência da ação executiva devido à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, c/c artigo 924, inciso I, e a inépcia da inicial (Art. 330, I, CPC), merece ser integralmente mantida.

Por fim, destaca-se que o pleito da recorrente, ao buscar impor a anulação do contrato e sua contratação imediata via cumprimento de sentença, ignora o direito ao contraditório de terceiros e a necessidade de que a Administração, exercendo seu poder de autotutela, decida de forma motivada e após os trâmites legais sobre a melhor solução para o interesse público. A simples inferência de nulidade, por vício na habilitação, não habilita a Apelante a forçar a satisfação de seu suposto direito (contratação) sem que haja um título executivo específico e um procedimento adequado que respeite as garantias legais e constitucionais.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.